Tribunal: STF
Processo: Pet 12717
Classe: Pet
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
Penal. Queixa-crime. Crime de Difamação. Querelado no exercício de função parlamentar. Ato propter officio. Imunidade material reconhecida, nos termos do parecer da PGR. Atipicidade da conduta. Competência do relator para decidir monocraticamente. Precedentes. queixa-crime a que se nega seguimento, com fulcro no art. 21, § 1º do RISTF c/c art. 395, III, do CPP.



    Decisão: Trata-se de Queixa-Crime ajuizada pela Deputada Federal Julia Pedroso Zanatta em face do também Deputado Federal Ivan Valente, pela suposta prática do crime previsto no artigo 139 c/c o artigo 141, II e § 2º, do Código Penal. 



    A Querelante narrou que “[n]o dia 21 de outubro de 2023 o parlamentar Ivan Valente publicou em sua rede social Twitter que Julia Zanatta cometeu crime de traição à pátria, pois teria difamado brasileiros para país estrangeiro e, portanto, seria alvo de ações, afirmando que é necessária a cassação de seu mandato”. 



    Ressaltou que “[t]ais atributos foram associados à Julia com evidente intuito de macular a honra da parlamentar, atribuindo-lhe pechas com o objetivo de prejudicar o exercício de seu mandato”. 



    Apontou que “[a]o tecer tais comentários acerca da querelante, o querelado ofendeu sua honra objetiva, na medida em que, ao fazer falsas associações e menosprezar Júlia, sugerindo ainda que a noticiante responderá ações penais e poderá perder seu cargo, desonrou sua reputação perante terceiros, especialmente os eleitores, buscando, ao macular sua honra, também dificultar que a parlamentar exerça, de forma plena e desembaraçada, seu mandato eletivo”. 



    Requereu fosse o Querelado processado e condenado pelo cometimento do crime previsto no artigo 139 c/c o artigo 141, II e § 2º, do Código Penal. 



    Devidamente notificado para apresentar resposta à queixa-crime, o Querelado ressaltou, inicialmente, que “trata-se desta de mais uma ação emulativa por parte da Querelante, praticada com o exclusivo intuito de causar dano a outrem, com o intuito intimidar o Querelado, tolhendo-lhe a sua liberdade de expressão”. 



    Apontou a inépcia da queixa-crime, tendo em vista que “a exordial ajuizada não corresponde a uma narrativa lógica e clara dos fatos, promovendo uma acusação enganosa e obscura, o que, processualmente, não há como se chancelar, pois a fragilidade da tese autoral é flagrante e não merece ser acolhida”. 



    Aduziu, ainda, que “resta incontroverso que a peça acusatória não apresenta uma constatação mínima de lastro probatório capaz de demonstrar materialidade e indícios suficientes de autoria do fato imputado ao querelado”, considerando-se a inexistência do elemento subjetivo exigido pelo tipo penal e a ausência de subsunção do fato narrado ao tipo penal imputado.



    Argumentou, ademais, que está acobertado pela imunidade parlamentar material, razão pela qual não pode ser censurado em suas opiniões, palavras ou votos.



    Pugnou pela rejeição da queixa-crime, “em virtude da inépcia da peça inicial; da carência de justa causa, seja pelo não preenchimento de justa causa pela ausência de elemento subjetivo específico; da atipicidade da conduta, decorrente da incidência da imunidade parlamentar”.



    Na sequência, conforme determina o art. 5º, parágrafo único, da Lei 8.038/90, foi ouvido o Ministério Público Federal, o qual se manifestou pela rejeição da inicial.



    É o relatório. Decido.



I - DA COMPETÊNCIA 



    Na sessão plenária de 03/05/2018, este Supremo Tribunal Federal definiu, no julgamento da AP 937-QO, Rel. Min. Roberto Barroso, que a prerrogativa de foro prevista no art. 102, I, a, da Constituição da República “aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas”. 



    In casu, conforme a narrativa apresentada na inicial e na peça defensiva, atesta-se que as imputações estão relacionadas ao exercício do mandato parlamentar do Querelado.



    Desse modo, conclui-se que os fatos estão relacionados às funções desempenhadas pelo querelado e foram praticados no exercício do mandato, razão pela qual incide a competência constitucional do Supremo Tribunal Federal para seu processo e julgamento.



     



II - DA IMUNIDADE MATERIAL PREVISTA NO ARTIGO 53 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 



    A defesa do Querelado sustentou que os fatos narrados na inicial acusatória foram praticados no exercício da atividade parlamentar, a impedir a responsabilização penal e civil, considerando o manto da imunidade material estabelecida no art. 53 da Constituição Federal. 



    Na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a garantia constitucional da imunidade material protege o parlamentar, qualquer que seja o âmbito espacial (locus) em que exerça a liberdade de opinião, sempre que suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função legislativa ou tenham sido proferidas em razão dela (prática in officio e propter officium, respectivamente). Neste sentido, vejam-se os seguintes acórdãos: 



    “CRIME CONTRA A HONRA. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CF. CRIME DE INJÚRIA PRATICADO CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES. LEGITIMIDADE CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 714 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REPRESENTAÇÃO. ATO QUE DISPENSA MAIORES FORMALIDADES. TRANSAÇÃO PENAL. IMPOSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO CONCEDER O BENEFÍCIO SEM A PROPOSTA DO TITULAR DA AÇÃO PENAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO QUE ABRANGE TAMBÉM A INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE DE DEPOIMENTOS COLHIDOS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE. INQUÉRITO PARA APURAR CRIME IMPUTADO A DEPUTADO FEDERAL. SUPERVISÃO QUE COMPETE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DENÚNCIA QUE, MESMO EXCLUÍDAS AS PROVAS PRODUZIDAS POR AUTORIDADE INCOMPETENTE, ESTÁ LASTREADA EM INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTES PARA SEU RECEBIMENTO. 



    1. A inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores, por opiniões palavras e votos, prevista no art. 53 da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarda liame com o exercício do mandato. 



    2. O Ministério Público tem legitimidade ativa concorrente para propor ação penal pública condicionada à representação quando o crime contra a honra é praticado contra funcionário público em razão de suas funções. Nessa hipótese, para que se reconheça a legitimação do Ministério Público exige-se contemporaneidade entre as ofensas irrogadas e o exercício das funções, mas não contemporaneidade entre o exercício do cargo e a propositura da ação penal. 



    3. A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos. 



    4. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito da impossibilidade de o Poder Judiciário conceder os benefícios previstos no art. 76 e 89 da Lei nº 9.099/95 sem que o titular da ação penal tenha oferecido a proposta. 



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar parlamentar federal alcança a supervisão de investigação criminal. Atos investigatórios praticados sem a supervisão do STF são nulos. 



    6. Denúncia que descreve fato típico e que está lastreada em indícios suficientes de autoria e materialidade, ainda que desconsiderados os colhidos por autoridade incompetente. 



    7. Denúncia recebida.” (Inq. 3438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 10/02/2015).



    “DENÚNCIA. CRIME CONTRA A HONRA. DECADÊNCIA DO DIREITO À REPRESENTAÇÃO. PRAZO. SEIS MESES A CONTAR DA DATA EM QUE A VÍTIMA TOMOU CIÊNCIA DOS FATOS OU DE QUEM É SEU AUTOR. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA IMPROCEDENTE. PARLAMENTAR. OFENSAS IRROGADAS QUE NÃO GUARDAM NEXO COM O EXERCÍCIO DO MANDATO. CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 53 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DOLO. ANÁLISE QUE, EM PRINCÍPIO, DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. 



    1. Nos crimes de ação penal pública condicionada, a decadência do direito à representação conta-se da data em que a vítima tomou conhecimento dos fatos ou de quem é o autor do crime. Hipótese em que, à míngua de elementos probatórios que a infirme, deve ser tida por verídica a afirmação da vítima de que somente tomou conhecimento dos fatos decorridos alguns meses. 



    2. Não é inepta a denúncia que descreve fatos típicos ainda que de forma sucinta, cumprindo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. 



    3. A inviolabilidade dos Deputados Federais e Senadores por opiniões palavras e votos, consagrada no art. 53 da Constituição da Republica, é inaplicável a crimes contra a honra cometidos em situação que não guarde liame com o exercício do mandato. 



    4. Não impede o recebimento da denúncia a alegação de ausência de dolo, a qual demanda instrução probatória para maior esclarecimento. 



    5. Denúncia recebida.” (Inq. 3672, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJE 21/11/2014).



    Para que as afirmações feitas pelo parlamentar possam ser relacionadas ao exercício do mandato, elas devem revelar teor minimamente político, referido a fatos que estejam sob debate público, sob investigação do Congresso Nacional (CPI) ou dos órgãos de persecução penal ou, ainda, sobre qualquer tema que seja de interesse de setores da sociedade, do eleitorado, organizações ou quaisquer grupos representados no parlamento ou com pretensão à representação democrática. 



    De outro lado, não há como relacionar ao desempenho da função legislativa (prática in officio), ou de atos praticados em razão do exercício de mandato parlamentar (prática propter officium), as palavras e opiniões meramente pessoais, sem relação com o debate democrático de fatos ou ideias e, portanto, sem vínculo com o exercício das funções políticas cometidas a um Parlamentar. 



    Nesse sentido, o âmbito de abrangência da cláusula constitucional de imunidade parlamentar material, prevista no art. 53 da Constituição, tem sido construído por esta Corte à luz de dois parâmetros de aplicação, quais sejam: i) quando em causa discursos políticos no recinto do Parlamento, a referida imunidade assume, em regra, contornos absolutos, de modo que a manifestação assim proferida não é capaz de dar lugar a qualquer tipo de responsabilidade civil ou penal, cabendo à própria Casa Legislativa promover a apuração, interna corporis, de eventual ato incompatível com o decoro parlamentar; e ii) quando manifestada a opinião em local distinto, o reconhecimento da imunidade se submete a uma condicionante, qual seja: a presença de um nexo de causalidade entre o ato e o exercício da função parlamentar (RE 140.867/MS, Rel. p/ Acórdão Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2001; Inq 1.958/AC, Rel. p/ Acórdão Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ de 18/02/05; RE 463671-AgR/RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 3/8/2007; RE 210.917RJ, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ de 18/6/2001; Inq 1024-QO/PR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 4/3/2005; Pet. 6.156/DF, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016). 



    In casu, a manifestação, alegadamente danosa, foi proferida pelo Querelado em sua conta no X (Twitter), fora, portanto, das dependências do Congresso. Aplica-se ao caso, assim, o segundo parâmetro acima referido, fazendo-se necessário indagar, para que incida a proteção da imunidade, sobre a presença de vínculo entre o conteúdo do ato praticado e a função pública parlamentar exercida pelo Querelado. 



    A defesa do Querelado assim justificou suas declarações: 



    “As expressões foram apresentadas em contexto eminentemente político e tiveram como destinatário figura pública, a ensejar a aplicação do entendimento desta e. Corte no sentido de afastar a tipicidade do crime contra a honra quando se trata de crítica político ideológica, por mais contundente e ácida que seja (Decisão Monocrática proferida pelo e. Rel. Min. Roberto Barroso nos autos do Inq 3.291/PE, DJe 21.8.2013; Inq. 503-7, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, D.J. 24.06.92; Inq 3546/BA, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1.10.2015; Pet 6268-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe, 17.4.2018).”



    A Querelante, por sua vez, afirma que “é cristalino na conduta da querelada o animus diffamandi, uma vez que a postagem decorreu de vontade livre e espontânea do querelado em associar Júlia a condutas repulsivas e incutir na população a ideia de que ela responderá ações criminais e poderá ter seu mandato cassado, criando desconfiança perante o eleitorado”. 



    Pois bem. 



    A postagem veiculada na conta do Querelado no X (Twitter) diz o seguinte: 



    “A dep Julia Zanatta tb cometeu o mesmo crime que Gayer, de traição à pátria, ao difamar brasileiros para país estrangeiro. Será alvo de ação, assim como o primeiro, no STF, na Justiça comum e no CoÉtica da Câmara. É preciso cassar o mandato e punir a gestapo bolsonarista.”



    Nesse contexto, na linha da jurisprudência desta Corte, ressoa inequívoco que o Querelado está acobertado pelo manto da imunidade material, prevista no art. 53 da Constituição da República.



    Afigura-se nítido o teor político da publicação, voltada a reforçar sua atuação parlamentar de oposição ao grupo político do ex-presidente da República, evidenciando-se, assim, o cenário de antagonismo político/ideológico que serviu de palco para tal publicação. 



    Como bem apontou a d. Procuradoria-Geral da República, “o teor da publicação está diretamente ligado ao exercício do mandato parlamentar. O que ali se contém são afirmações que refletem a guerra de narrativas entre grupos políticos divergentes, sobre as consequências também políticas de um fato público. Não importa, portanto, a forma com que se expressam, pois estão imunes à incriminação”. Nesse sentido: 



    “Queixa. Crime Contra a Honra. Imunidade Parlamentar. Art. 53, caput, Constituição Federal. Antagonismo Político entre os Envolvidos. Pertinência das ofensas imputadas com a Atividade Parlamentar. Rejeição. 1. A imunidade material parlamentar quanto a palavras e opiniões emitidas fora do espaço do Congresso Nacional pressupõe a presença de nexo causal entre a suposta ofensa e a atividade parlamentar. 2. Antagonismo político entre querelante e querelado, com pesadas críticas inseridas no debate político, de que se infere a pertinência das ofensas irrogadas com a atividade de Senador da República. 3. Queixa-crime rejeitada.” (Pet 6268, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/04/2018)



    Consectariamente, cuidando-se de manifestação que, apesar de veiculada em rede social, seu conteúdo se relaciona à garantia do exercício da função parlamentar, incide a imunidade prevista no art. 53 da Constituição Federal. 



III - DO DISPOSITIVO 



    Diante da incidência, in casu, da vedação do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, a queixa-crime não se revela apta ao desenvolvimento da persecução penal. Logo, estando presente a imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal, o prosseguimento da persecução penal em análise se revela notório constrangimento ilegal, por falta de justa causa. 



    Destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que a imunidade material dos congressistas tem natureza jurídica de causa excludente da tipicidade penal (Pet. 7.107-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16/5/2019; Pet. 6.587/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 18/8/2017; Pet. 6.156/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28/9/2016; Pet. 5.788/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 3/8/2016), nesse sentido, cito: 



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA -CRIME. INJÚRIA. DIFAMAÇÃO. SÚMULA 714/STF. DECLARAÇÕES EM ENTREVISTA VINCULADA À ATIVIDADE PARLAMENTAR. DEPUTADO FEDERAL. IMUNIDADE MATERIAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO. 



    1. É concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções (Súmula 714/STF). 



    2. As manifestações do parlamentar possuem nexo de casualidade com a atividade legislativa. 



    3. A imunidade cível e penal do parlamentar federal tem por objetivo viabilizar o pleno exercício do mandato. 



    4. O excesso de linguagem pode configurar, em tese, quebra de decoro, a ensejar o controle político 



    5. Não incide, na hipótese, a tutela penal, configurando-se a atipicidade da conduta . Precedentes. Queixa-crime rejeitada.” (Pet. 5.647/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 26/11/2015, grifei) 



    No que tange à competência do Relator para indeferir, monocraticamente, a queixa-crime, cito os seguintes precedentes: Inq. 2.843/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; Inq. 2.878/MG, Min. Rel. Celso de Mello; Inq. 2.844/DF, Min. Rel. Ayres Britto; Inq. 3.777/MG, Min. Rel. Roberto Barroso; Pet. 5.212/DF, Min. Rel. Dias Toffoli; Pet. 6.594/DF, Rel. Min. Rosa Weber. Notadamente: 



    “EMENTA: QUEIXA-CRIME. QUERELADO COM PRERROGATIVA DE FORO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO LIMINAR DA QUEIXA. FALTA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL. ATIPICIDADE DA CONDUTA OBJETO DA QUEIXA-CRIME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O relator está autorizado a negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente intempestivo, incabível ou improcedente, além daquele contrário, nas questões predominantemente de direito, a súmula do respectivo tribunal (art. 38 da Lei 8.038/1990, combinado com § 1º do art. 21 do RI/STF). Confiram-se os Inqs 1.775-AgR, da relatoria do ministro Nelson Jobim; 1.920-AgR, da relatoria do ministro Marco Aurélio; 2.430-AgR, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa; e 2.637-AgR, da minha relatoria.



    2. Na concreta situação dos autos, o conteúdo da entrevista concedida pelo acusado está imbricado com o exercício do mandato de deputado federal. É dizer: as palavras proferidas pelo acionado não escapam do âmbito da inviolabilidade parlamentar de que trata o art. 53 da CF/88. Logo, não constituem crime ou justa causa para a instauração da ação penal. Incidência do inciso III do art. 395 do Código de Processo Penal.



    3. Com efeito, dispõe a Lei Republicana que os Deputados e Senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos (cabeça do art. 53). E passa ao largo de qualquer dúvida a compreensão de que tal inviolabilidade significa insusceptibilidade de cometimento de crime. É como dizer: o parlamentar federal, nessa condição, goza da prerrogativa de não cometer crime por opinião, palavras e votos que vier a proferir, sejam quais forem as formas de transpasse de um solitário momento de vida meramente psíquica para um social momento de vida intersubjetiva. E seja qual for a modalidade teórica de crime, acrescente-se, mesmo aquele catalogado como ofensivo da honra alheia. 



    4. Agravo regimental desprovido.” (Inq. 2902-Agr/GO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe de 8/6/2011).



    Ex positis, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISF c/c artigo 395, III, do CPP, NEGO SEGUIMENTO à presente queixa-crime, porquanto ausente a tipicidade penal no caso ora em análise.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente